Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Isaías dos Santos Gomes e Fabrício de Souza Faria contra sentença (Id 22777587) exarada pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga na ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Karina de Carvalho Mamede em desfavor dos apelantes, em dispositivo com o seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus a realizarem a transferência para si do veículo CITROEN C5 2.0 EXCL BVA, Placa HDU2121, Chassi VF7RCRFJ26L503159, devendo arcar com todos os tributos incidentes sobre o veículo a partir de 02 de setembro de 2011, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, em princípio a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razão da sucumbência condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa eis que amparados pela gratuidade da justiça. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelos apelantes/requeridos (Id 22777592) foram rejeitados (Id 22777595). Verifico que a c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o IRDR 19, instaurado no processo 0748807-43.2020.8.07.0000. Em decisão exarada em 22/3/2021, a eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Como os juízes e tribunais devem observar os pronunciamentos exarados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, faz-se necessário sobrestar a tramitação desta apelação até o julgamento do referido IRDR 19. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)